Tribunal: STF
Processo: ARE 1459611
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma Recursal do Estado do Paraná, o qual manteve a sentença de procedência do pedido autoral.



    Opostos embargos de declaração pela autora, foram providos para sanar contradição relativa à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.



    Nas razões do recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 194, inciso III, 195, § 5º, e 201 da Constituição Federal.



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela procedência pedido de concessão do benefício por incapacidade temporária à autora, ora recorrida, sob os seguintes fundamentos:



    “Analisando minuciosamente os presentes autos, entendo que a sentença não merece reforma, de forma que a mantenho por seus próprios fundamentos, conforme destaco: 



    No caso concreto, de acordo com a perícia administrativa realizada em 14.02.2022, a autora foi gestante de alto risco, portadora de DHEG (Doença Hipertensiva Específica da Gravidez) e esteve incapaz de 14.09.2021 a 01.03.2022 (data provável do parto na carteira de gestante):



    (...)



    Consta dos autos certidão de nascimento datada de 03.03.2022 (ev. 1, CERTNASC12). 



    Portanto, quanto ao requisito médico, não há dúvida sobre o seu atendimento pela autora. 



    Passando à qualidade de segurado e à carência, o extrato CNIS anexado ao evento 2 demonstra que a autora era segurada contribuinte individual:



    (...)



    Quanto à carência, o INSS apresentou defesa nos autos afirmando que a autora não comprovaria o número de recolhimentos necessários para o preenchimento da carência. 



    Equivocada a Autarquia porque em se tratando de gestante com gravidez de alto risco, a carência lhe é dispensada. 



    O art. 26, inciso II, da LBPS assim dispõe:



    (...)



    É possível inferir da parte final do art. 26, II, da Lei de Benefícios, que a necessidade de proteção da gestante e do nascituro na gestação de alto risco permite a isenção de carência, pois o quadro se equipara a uma doença grave, exigindo, assim, tratamento diferenciado. 



    É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a gravidez de risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho, enquadra-se dentre as hipóteses em que se dispensa o preenchimento do requisito carência, conforme art. 26, inciso II, c/c art. 151 da Lei 8.213/1991, tendo em vista que o rol de doenças previstas não é taxativo. 



    (...)



    Destarte, na DII em 14.09.2021 a autora mantinha a qualidade de segurada e, ao contrário da tese defendida na contestação, cumpria a carência necessária à concessão do benefício, embora este último requisito lhe fosse mesmo dispensável, conforme exposto linhas acima, por conta de a sua incapacidade ter relação com risco gestacional.”



    Nesse contexto, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde da analise legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.213/91) e do reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. 3. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 1.279.080/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 20/06/2022). 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. REQUISITOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.354.329/CE-AgR-Segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 06/10/2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente